Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-65.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002086-65.2019.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante MARCOS
RODOLFO LEITE SOARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002086-65.2019.8.26.0452 - Piraju
2
VOTO No 2651
APELAÇÃO No 1002086-65.2019.8.26.0452 - Piraju
APELANTE: Marcos Rodolfo Leite Soares
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Acauã Muller Ferreira Tirapani
APELAÇÃO - Ação em que se pretende a concessão
de auxílio-acidente, em razão de acidente de
qualquer
natureza
-
Demanda
de
natureza
previdenciária, não relacionada a acidente do
trabalho - Competência recursal do Tribunal Regional
Federal da 3a Região - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 164/167) e acrescento que a
presente demanda foi julgada improcedente, entendendo o juízo singular, com
base no laudo pericial, ausente incapacidade laborativa.
O autor recorreu (fls. 172/176), requerendo a inversão do julgado
para concessão de auxílio-acidente, uma vez que restou configurada a restrição
parcial e permanente ao exercício do labor habitual, em razão do próprio laudo
pericial e dos demais elementos de prova carreados aos autos.
Ausente contrariedade (fls. 181).
É o relatório.
Decido.
O recurso não pode ser conhecido, ante a incompetência recursal
absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento da
presente apelação.
Isto porque não se trata de demanda com causa de pedir
decorrente de acidente de trabalho, mas, sim, de ação de concessão de
benefício na espécie previdenciária.
Como é cediço, para apuração da competência deve-se analisar
o pedido e a causa de pedir declinadas na peça inicial. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. AUXÍLIO DOENÇA. CRITÉRIOS PARA
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR.
PEDIDO
QUE
REVELA
A
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA
FEDERAL (CC 163.546/BA, 1a Seção do Superior Tribunal
de Justiça, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019)
Na espécie, o autor fundamentou sua pretensão na necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002086-65.2019.8.26.0452 - Piraju
3
de ser concedido auxílio-acidente, em razão de acidente de trânsito sofrido em
13/10/2011. Em momento algum afirmou que referido acidente tenha se dado
em razão do seu labor ou mesmo que tenha sido in itinere, razão pela qual
forçosa a conclusão de que se cuida de hipótese de acidente de qualquer
natureza.
Não bastasse, na contestação não houve qualquer referência
quanto ao nexo de causalidade entre as sequelas e o infortúnio. Por outro lado,
discutiu-se o cumprimento de carência (fls. 57), requisito exigível tão-somente em
ações não acidentárias.
A demanda prosseguiu com a realização de perícia médica judicial
(fls. 150/154), na qual se investigou somente a incapacidade laborativa do
periciado, não havendo qualquer estudo sobre o liame etiológico.
Por fim, o juízo a quo, ao proferir a sentença de improcedência do
pedido, estabeleceu como requisito para concessão de benefício apenas a
presença e a extensão da incapacidade laborativa.
Não por outra razão, o afastamento administrativo noticiado pelo
órgão segurador dá conta da concessão de auxílio-doença previdenciário (fls.
92), entre 13/10/2011 e 31/03/2017.
Diante desse quadro, não se tratando de hipótese de ação
acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no
artigo 109 da Constituição Federal, a competência recursal para a apreciação
da matéria é da Justiça Federal, consoante disposições dos artigos 108, II, 109, I e
parágrafos 3o e 4o, da Carta Magna.
Na espécie, como a Comarca de Piraju não é sede de vara de
Juízo Federal, a ação, em primeiro grau, foi distribuída perante a Justiça Estadual,
no foro do domicílio do segurado, nos termos do artigo 109, § 3o, da Constituição
Federal. Todavia, o recurso cabível, na hipótese do precitado dispositivo, será
sempre dirigido ao Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de
primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 109, § 4o, da CF.
Dessa forma, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta da
Justiça Estadual para processar e julgar o presente recurso.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a
REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
MARCO PELEGRINI
Relator